Tribunal: TJDFT
Processo: 0754288-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
2. Desse modo, verificando-se que a servidora integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em outra unidade da federação (Formosa/GO), consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação, além da implantação desta em seu contracheque.
3. Considerando a aquiescência da autora/recorrida quanto à atualização monetária da condenação imposta ao recorrente com base na remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), o recurso deve ser provido no ponto.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para fazer incidir, para atualização monetária da condenação imposta ao réu/recorrente, o índice oficial da caderneta de poupança. Sem custas processuais e honorários advocatícios
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.